Tribunal: TJMT
Processo: 0000139-28.2016.8.11.0092
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000139-28.2016.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DAYANE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 051.087.741-92 (VÍTIMA), ALEXANDRE LOURENCO FERREIRA - CPF: 453.227.321-87 (APELANTE), ROADAM JHONEI DE PAULA LEAL - CPF: 005.599.311-74 (ADVOGADO), IRAN NEGRAO FERREIRA - CPF: 046.474.089-49 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE LOURENCO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06 –
1.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA –
2.
MÉRITO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO NA DATA DOS FATOS CONSTATANDO AS LESÕES NA VÍTIMA – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, sendo a pena aplicada de 3 (três) meses de detenção, o prazo para que reste caracterizada a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto é de 3 (três) anos.

In casu
, verifica-se que dos marcos interruptivos insertos no artigo 117, do Código Penal, não se alcançou o período de 3 (três) anos para que se opere a extinção da punibilidade do acusado.

Incontroversa a responsabilidade do réu quanto ao crime de lesão corporal. Prova produzida na fase investigativa confirmada em juízo sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher. Precedentes STJ. [RHC 108.350/RN].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000139-28.2016.8.11.0092

APELANTE: ALEXANDRE LOURENCO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto do Taquari,
Alexandre Lourenço Ferreira
, foi denunciado como incurso nos artigos 129, § 9°, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006, pela prática dos seguintes fatos delituosos,
in verbis
:

“ (...). Consta dos autos que no dia
1° de fevereiro de 2016
, por volta das 01h15min, na residência denominada “República da Rosa”, localizada nesta cidade, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima Daiane Cristina de Souza.

Segundo restou apurado, na data, horário e local, supramencionados, o denunciado agrediu a vítima com socos e tapas.

Apurou-se que o denunciado, imbuído de ciúmes por suspeitar que a vítima estaria sendo infiel, passou agredi-la com socos e tapas, bem como bateu a cabeça contra a parede, causando-lhes as lesões corporais descritas às fls. 17/21.

Apurou-se, ainda, que a ofendida foi agredida em outras datas pelo acusado.

Diante de todo o ocorrido, denuncio a Vossa Excelência ALEXANDRE LOURENÇO FERREIRA, como incurso no art. 129, § 9a, do CP, com as prerrogativas da Lei 11.340/2006.

Requeiro que uma vez recebida e autuada esta, seja citado para oferta de defesa preliminar escrita nos termos do rito sumário do Código de Processo Penal (art. 41 da lei 11.340/2006), processado e, ao final, condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se oportunamente a vítima e as testemunhas abaixo arroladas. (...).” [ID. 29714464].

A exordial foi recebida em
08 de abril de 2016
(ID. 29714989).

Após instrução processual, sobreveio sentença em
17 de outubro de 2017
, ID. 29716471, a qual condenou o acusado pela prática do delito de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 9°, do Código Penal, à pena
3 (três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
(CP, art. 33, § 2°, c e § 3°), aplicando a suspensão condicional da pena, com a imposição das seguintes condições: a) proibição de frequentar bares, prostíbulos, danceterias e lugares semelhantes; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz, e c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Nas razões recursais, ID. 29716547, preliminarmente, a defesa alega a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 109, VI, e artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal. No mérito, pugna pela absolvição do delito de lesão corporal, sustentando a insuficiência de provas para a condenação, sendo o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requer para que seja improvido o recurso, ID. 29716975.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo (ID. 35076989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE LOURENCO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recorrente
Alexandre Lourenço Ferreira
, aduz em preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, sob argumento de que os fatos se deram no dia primeiro de fevereiro de 2016, a denúncia recebida em
08 de abril de 2016
, sendo prolatada a sentença em
17 de outubro de 2017
, sem trânsito em julgado, ocasionando a extinção da punibilidade nos termos do artigo 107, IV e artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal.

Sem razão ao apelante, considerando a pena aplicada de 3 (três) meses de detenção, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, é de 3 (três) anos o prazo para que reste caracterizada a prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.

Com efeito, verifica-se que dos marcos interruptivos insertos no artigo 117, do Código Penal, não se alcançou o prazo de 3 (três) anos que se opere a extinção da punibilidade do acusado.

Desse modo, rejeito a preliminar aventada.

No mérito, melhor sorte também não obteve o recorrente, uma vez que as provas nos autos são suficientes para subsidiar um decreto condenatório.

Veja-se. A existência do fato ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (ID. 29714468), pelo boletim de ocorrência (ID. 29714469), pelo exame de corpo de delito (ID. 29714474), pelas fotos das lesões (ID. 29714474), pedido de medida protetiva (ID. 29714475), bem como pela colheita dos depoimentos, tanto na fase investigativa como na judicial.

A autoria, por sua vez, também é estreme de dúvida, conclusão esta que levou à condenação do acusado na sentença ora recorrida, a qual estou mantendo por seus próprios fundamentos, vez que não restaram abalados, por quaisquer dos argumentos trazidos à baila nas razões da apelação defensiva
.

Ouvida perante a autoridade policial no dia 1° de fevereiro de 2016, a vítima
Dayane Cristina de Souza
, assim declarou:

“ (...). Que namora com ALEXANDRE LOURENÇO FERREIRA há mais ou menos dois anos; QUE a declarante não reside em Alto Taquari, veio doa 29/01/2016 para visitar seu namorado; QUE ficou hospedada na casa dele, QUE a declarante informa que ALEXANDRE estava ingerindo bebida alcoólica desde a tarde de domingo, mas dormiu por volta das 22:00 horas, acordando às 00:00 de hoje (01/02/2016), QUE ALEXANDRE já acordou alterado e começou a acusa-la de tê-lo traído com um colega de trabalho LAERTE que reside na mesma casa; QUE ALEXANDRE começou a lhe bater, dando socos, tapas e bateu sua cabeça na parede; QUE ALEXANDRE estava lhe impedindo de sair e buscar ajudar, mas LAERTE saiu e deixou o portão um pouco aberto; QUE a declarante saiu pelo espaço e logo viu uma viatura da Polícia Militar passando, então pediu ajuda aos policiais; QUE os policiais prenderam ALEXANDRE já saindo de casa, QUE a declarante veio ao CISC, onde registrou ocorrências; QUE não foi a primeira vez que ALEXANDRE a agrediu, há três meses, ele lhe empurrou e deu um tapa em seu rosto, devido a ciúmes, sem Cuiabá-MT, mas não registrou ocorrência no dia; QUE a declarante vai retornar hoje para Cuiabá-MT, mas defesa as Medidas Protetivas.(...).”
[ID. 29714472.

Perante a autoridade judicial, a testemunha
Arlindo Luiz Varjão
, policial militar que socorreu a vítima, confirmou que o recorrente foi o autor das agressões, corroborando seu depoimento extrajudicial,
in verbis:

“ (...) QUE na data de 01/02/2016, estava de serviço, quando a Polícia Militar foi acionada via 190, onde populares informaram que havia um casal em vias de fato, na república da Taene, proximidades do Salão Manabe; QUE imediatamente, a guarnição se deslocou até o local, vinda a encontrar com a vítima DAYANE CRISTINA DE SOUZA, na rua, aos prantos, pedindo socorro; QUE a vítima informou ter sido agredida com socos, murros e tapas pelo seu amasio ALEXANDRE LOURENÇO FERREIRA, com quem tem um relacionamento de aproximadamente dois anos; QUE segundo a vítima, essas agressões lhe ocasionaram algumas escoriações pelo corpo; QUE diante dos fatos, os dois envolvidos foram encaminhados até o CISC, e posteriormente à Polícia Civil. (...).”.
[ID. 29714470].

Ao ser ouvido na delegacia, o acusado negou as agressões, apresentando sua versão nos seguintes termos, ID. 29714476:

“ (...) QUE DAYANE CRISTINA DE SOUZA é sua ex-namorada, estão separados há mais ou menos seis meses; QUE o interrogando afirma já estar com outra pessoa em Cuiabá-MT; QUE segundo o interrogando, na data de 29/02/2016, DAYANE pediu para vir a Alto Taquari para conversarem e possivelmente reatar o namoro, então comprou a passagem para ela; QUE o interrogando diz que não reataram o namoro, somente "ficaram", pois ainda gosta dela; QUE na data 31/01/2016, o casal saiu para passear e estava tudo bem: QUE o interrogando dormiu. DAYANE ficou acordada; QUE já era 01:00hrs de hoje, o interrogando acordou e não viu DAYANE na cama, se levantou e a viu entrando rápido no quarto, arrumando a roupa; QUE no mesmo instante, o interrogando acreditou que DAYANE o estivesse traindo com seu colega de casa o LAERTE, então começou a falar "por que você está fazendo isso?", "não era para você ficar comigo?": QUE DAYANE partiu para cima do interrogando, então ele a empurrou na cama; QUE DAYANE o machucou no braço direito; QUE DAYANE é muito "barraqueira" e começou a gritar; QUE o interrogando foi até o quarto do LAERTE e o chamou, então ele levantou rápido, abriu a porta da sala, nesse momento DAYANE passou correndo e foi para o meio da rua gritando; QUE o interrogando viu que estava passando uma viatura e DAYANE saiu correndo atrás; QUE os policiais militares chegaram em sua casa e perguntaram o que estava acontecendo, então o interrogando contou o que havia acontecido; QUE o interrogando nega ter agredido DAYANE antes; QUE DAYANE já veio de Cuiabá-MT com roxos “tipo chupões’ no pescoço e seios. (...).”

Posteriormente, em interrogatório judicial o acusado manteve a negativa das agressões.

Frente a esse contexto, da análise do conjunto probatório amealhado na fase investigativa e judicial, a sentença condenatória encontra amparo em elementos concretos de provas constantes nos autos, mormente declarações da vítima e do policial que a socorreu, que aliados exame de corpo de delito (ID. 29714474), no qual constatou as lesões corporais da vítima.

Assim, as declarações das vítimas, prestadas de forma harmônica e coerente com o conjunto probatório, aliadas ao depoimento da testemunha Arlindo, ouvido sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, não deixa qualquer dúvida para ser resolvida em favor do réu.

Convém destacar que o posicionamento da jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

A par disso, não há falar-se em absolvição do delito de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 9°, do Código Penal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020